Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-27.2023.8.11.9005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000467-27.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HILDO ALVES DE JESUS - CPF: 043.793.621-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DE SOUZA LIMA - CPF: 003.157.731-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – FURTO
– CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA EM R$ 5.280,00 – PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e 648, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus,
com pedido de liminar, em benefício de
Hildo Alves de Jesus
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.

Explicitou-se, em síntese, que o beneficiário foi preso em flagrante delito, em 14 de abril de 2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal
.

Esclareceu-se que a autoridade apontada como coatora na audiência de apresentação concedeu a paciente liberdade provisória com o arbitramento de fiança no valor de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais).

Assim, sustentou nas razões do
mandamus
constitucional que não possui condição financeira de pagar o valor da fiança sem prejuízo do seu próprio sustento, ante a hipossuficiência, bem como afirmou que atingiria o sustento familiar.

Assim, requereu a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja dispensada o pagamento da fiança e que seja colocado em liberdade provisória (id. 165432667), aplicando-se ou não, outras medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos.

A liminar vindicada foi deferida consoante
decisum
id. 167011160, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, pelo Relator em substituição legal Desembargador Pedro Sakamoto.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 167735154.

A douta Procuradoria geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela concessão em definitivo da ordem, ratificando a liminar concedida (id. 168145162), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa: Habeas Corpus:
Constrangimento ilegal – Alegada desproporcionalidade na fiança arbitrada e sua real condição financeira – Restrição da liberdade através de cumprimento do pagamento da fiança -
Ocorrência – Constrangimento ilegal evidenciado
– Possibilidade de expedir alvará de soltura no caso em tela, sem aplicação da fiança – crime em tese praticado que não prevê violência e/ou grave ameaça em seu dispositivo legal.
Parecer pela concessão da ordem, nos termos da liminar
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Hildo Alves de Jesus
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.

Explicitou-se, em síntese, que o beneficiário foi preso em flagrante delito, em 14 de abril de 2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal
.

Esclareceu-se que a autoridade apontada como coatora na audiência de apresentação concedeu a paciente liberdade provisória com o arbitramento de fiança no valor de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais).

Sustentou na impetração a incapacidade financeira de pagar o valor da fiança arbitrada pelo Juiz da instância de piso.

A autoridade apontada como coatora ao conceder a liberdade provisória mediante o pagamento da fiança, consignou que:

“...

4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.

6. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça e do TJ/MT: HABEAS CORPUS - CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CORPORAL – CONFIGURAÇÃO - CRIME APENADO COM DETENÇÃO E PENA MÁXIMA EM ABSTRATO INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER. Na hipótese, o delito pelo qual o paciente foi denunciado, descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool -, prevê pena máxima em abstrato inferior a 4 (quatro) anos e é apenado com detenção, ou seja, a reprimenda imposta deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, o que torna a segregação antes do tempo do ora paciente desproporcional. (N.U 1017398-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

7. No caso em tela, verifica-se indiciado responde a processos criminais de no 1002111-98.2021.8.11.0008 (crime de trânsito – Barra do Bugres), 1002372-29.2022.8.11.0008 (crime de trânsito – Barra do Bugres), 0005826-39.2019.8.11.0008 (crime de trânsito – Barra do Bugres), 0001132-27.2019.8.11.0008 (violência doméstica – Barra do Bugres), 0001384-30.2019.8.11.0008 (violência doméstica – Barra do Bugres), como já respondeu aos processos 1795-10.2011.811.0055 e 3485-21.2011.811.0008 por tráfico de drogas, não havendo desta forma reiteração delitiva, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.

8. Pela situação retratada nos autos e sua apresentação voluntária na delegacia de policia, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.

9. Por outro lado, é possível averiguar que a partir dos depoimentos é possível verificar que a vítima deixou sua moto em frente à loja Multimarcas e ao retornar não a encontrou, ao registrar o B.O. foi imediatamente os investigadores se deslocaram aos estabelecimentos comerciais para identificarem o suspeito quando receberam a noticia que o mesmo estaria na Delegacia para registar um B.O. de extravio de documentos, imediatamente ao retornarem o indagaram, o qual confessou o crime informando que na data está bêbado e furtou a motocicleta a escondendo dentro do banheiro da residência onde vive, sendo o indiciado preso em flagrante delito pelos crimes capitulados no art. 155 (furto) do Código Penal o que, dado como fato isolado pelo que consta da noticia criminis não justifica, por ora, a custódia cautelar.

10. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto.

11. Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado EDER ASSIS SOARES mediante o pagamento de fiança de 04 salários mínimos vigente no valor de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais). Considerando-se o valor da (res furtiva) em observância ao valor do bem na tabela fipe.

12. Após o recolhimento da fiança expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.

13. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida...”
(id. 165432669).

Inicialmente observa-se que a decisão que homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, possui um erro material (digitação), pois consta como indiciado Eder Assis Soares, quando deveria constar
Hildo Alves de Jesus.

Realizada esta observação, a autoridade judicial concedeu a liberdade provisória mediante pagamento de fiança (id.
165432669
).

Pois bem.

Com as inovações da Lei no 12.403/2012 o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de FIANÇA vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos
artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal
.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Conquanto o juiz de primeiro grau tenha fixado no
decisum
o valor de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais) a título de fiança, entendo que razão assiste ao impetrante, posto que o paciente não pode permanecer segregado tão somente por não conseguir arcar com o valor pecuniário estipulado.

Constata-se da declaração de hipossuficiência que o paciente possui a profissão de “pedreiro” e, atualmente, aufere renda mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) – Id. 165432668.

Logo, conforme bem ponderado pela impetrante, o beneficiário não pode pagar o valor da fiança arbitrada sem que isso reflita diretamente na sua própria subsistência; destaca-se que ele está sendo assistindo pela Defensoria Pública.

Desta forma, verifica-se que o não pagamento da fiança era o único e essencial motivo para a manutenção da constrição cautelar, o que contraria os mais fundamentais direitos e garantias constitucionais, porquanto, se se tratasse de pessoas com boa situação financeira, por óbvio, já estariam em liberdade.

Em situações como esta que o legislador pátrio previu, no Código de Processo Penal, a possibilidade de a liberdade provisória ser concedida, mediante a observância de algumas condições, caso o juiz verificasse ser impossível ao réu prestá-la.

Com efeito, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, entendo que a manutenção do beneficiário no cárcere – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Analisando situação idêntica, já decidiu este Tribunal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRETENDIDA ISENÇÃO - ALEGADA POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

A cláusula "poderá" contida no artigo 350 do Código Processo Penal há de ser interpretada de forma sistêmica, como um "poder-dever" do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica do paciente. Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, artigo 4o, § 1o), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, inserido no âmbito das garantias individuais, inclusive com sede constitucional (artigo 5o, caput, XXXV, LIV, da Constituição Federal) somente pela arguição de que o paciente não comprovou ser pobre na forma da lei, conclusão essa que se distancia da mens legis estabelecida a priori.

No caso ora tratado, é necessário promover a adequação diante da concessão da ordem, fixando medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que eventualmente venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo a paciente estiver preso.”
(N.U 1010300-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).”
(N.U 1010410-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE LIBERDADE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – AFASTAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – PERTINÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – CONFIRMADA A LIMINAR.

O não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, especialmente em se tratando de réu hipossuficiente economicamente e quando inexistentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.”
(N.U 1009632-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, DO CTB) – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA EM R$ 416,00 – PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS E ACRESCIDA A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário.”
(N.U 1010136-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Ainda:

“[...] o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. 2.
Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar,nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal
.”
(STJ, HC no 385.922/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.4.2017)

A toda a evidência, o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
dispensada
, na forma do artigo 350 do mesmo
Codex
.

Impende consignar que a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, com o disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do CPP.

Destarte, verifica-se que o montante arbitrado mostra-se exacerbado, valor este que é de difícil pagamento pela imensa massa assalariada brasileira, o que não é diferente em relação ao paciente.

Por outro lado, artigo 350 do Código de Processo Penal preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória,
sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código
, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Assim, entendo que arbitrar fiança elevada a quem é declaradamente pobre na forma da lei, conforme informado na impetração, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à liberdade.

Por todo o exposto,
ante a desnecessidade da prisão preventiva e demonstrada a hipossuficiência do paciente e sem delongas desnecessárias,
ratifico a liminar, concedo a ordem em definitivo em favor de
Hildo Alves de Jesus
, para lhe conceder liberdade provisória
SEM FIANÇA
, ressalvando-se, entretanto, o seu dever de cumprimento das obrigações dispostas nos artigos 327 e 328 do CPP, bem como as cautelares diversas impostas pelo Juízo
a quo
, sob pena de revogação do benefício.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023